Tribunal: TJES
Processo: 5002928-80.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002928-80.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: FAUSTINA DA SILVA CUSTODIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO COM TESTEMUNHAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO COMPROVADA. BOA-FÉ OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou restituição de valores e condenou ao pagamento de danos morais, sob alegação de vício de consentimento em contratação realizada por pessoa analfabeta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado firmada por pessoa analfabeta mediante assinatura a rogo, com observância dos requisitos legais; (ii) estabelecer se há vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato e a condenação em restituição de valores e danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O contrato firmado por pessoa analfabeta é válido quando contém impressão digital, assinatura a rogo e subscrição de testemunhas, atendendo aos requisitos do art. 595 do Código Civil.
4.
A assinatura a rogo realizada por filho da contratante reforça a presunção de legitimidade do ato, por envolver pessoa de confiança e afastar indícios de fraude.
5.
A instituição financeira comprova a disponibilização do crédito mediante transferência bancária em favor da contratante, evidenciando a efetiva execução do contrato.
6.
O longo lapso temporal sem impugnação do contrato, aliado ao usufruto do valor e à aceitação dos descontos, evidencia comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).
7.
O vício de consentimento exige prova inequívoca, cujo ônus incumbe a quem o alega, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios.
8.
Demonstrada a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito, os descontos efetuados configuram exercício regular de direito, afastando a nulidade, a restituição e a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
1
0
.
A contratação por analfabeto é válida quando realizada mediante assinatura a rogo, com impressão digital e testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil.
11
.
O vício de consentimento deve ser comprovado de forma inequívoca por quem o alega, não se presumindo pela mera condição de hipossuficiência.
12
.
A comprovação da disponibilização do crédito e a ausência de impugnação por longo período afastam a nulidade contratual à luz da boa-fé objetiva.
Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 188, I, e 595; CPC, art. 231, V; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000044-25.2022.8.08.0046, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 29.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5002928-80.2024.8.08.0038

APELANTE
:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELAD
A
:
FAUSTINA DA SILVA CUSTODIO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

PRELIMINAR – TEMPESTIVIDADE

Em sede de contrarrazões, a apelada suscita preliminar de intempestividade do recurso.

Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença foi disponibilizada no sistema PJe em 22/08/2025. Conforme se extrai da certidão do evento 17064569, a parte requerida efetuou a ciência voluntária do ato no dia 25/08/2025 (segunda-feira), às 09:48. Nos termos do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil, c/c art. 5º da Lei nº 11.419/2006, o prazo processual inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao da consulta eletrônica. Assim, o termo inicial para a contagem dos 15 (quinze) dias úteis foi o dia 26/08/2025.

Considerando a suspensão do prazo ocorrida no dia 08/09/2025 (feriado local/suspensão de expediente no TJES), o termo final para a interposição do recurso recaiu exatamente no dia 16/09/2025, data em que foi interposto o recurso, evidenciando sua tempestividade.

Por tais razões, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por
FAUSTINA DA SILVA CUSTODIO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a nulidade do contrato nº 621669730; (ii) condenar o requerido à restituição simples dos valores até 30/03/2021 e em dobro a partir de então; (iii) condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais; e (iv) condenar o requerido em custas e honorários de 10% sobre a condenação.

Em suas razões recursais (evento 17064571), o banco apelante sustenta, em síntese: (i) a regularidade da contratação, realizada a rogo pelo próprio filho da apelada, atendendo ao art. 595 do Código Civil; (ii) a comprovação da disponibilização do crédito via TED; (iv) o benefício econômico auferido pela apelada e a ausência de reclamação por quase quatro anos; e (v) a inexistência de danos morais ou materiais.

Contrarrazões apresentadas no evento 17064574, arguindo preliminar de intempestividade e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença sob a tese de vício de consentimento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue

Cinge-se a controvérsia à validade do contrato de empréstimo consignado nº 621669730, firmado por pessoa iletrada.

Adianto que, após a detida análise dos autos, constatei a existência de prova documental suficiente para afastar o alegado vício de consentimento, o que impõe a reforma integral da sentença objurgada.

Compulsando detidamente o acervo probatório, verifico que o contrato firmado entre as partes (evento 17064075) apresenta-se formalmente hígido. O documento contém a impressão digital da apelada, a assinatura a rogo e a subscrição de duas testemunhas, atendendo fielmente aos requisitos do art. 595 do Código Civil para contratações envolvendo pessoas analfabetas.

Importante destacar que a assinatura a rogo foi realizada por Adelson da Silva Custodio – filho da própria apelada, conforme se extrai do documento de identidade que acompanha o instrumento contratual. Tal circunstância afasta qualquer indício de fraude ou vício de vontade, pois a contratação foi auxiliada por parente de primeiro grau, pessoa que detém a confiança natural da contratante iletrada.

Outrossim, o banco comprovou a efetiva disponibilização do numerário (R$ 2.205,88) mediante comprovante de TED datado de 24/11/2020 (evento 17064077), com crédito na conta corrente de titularidade da apelada

Merece especial atenção, ainda, o extenso lapso temporal entre a celebração do ajuste (2020) e o ajuizamento da demanda (2024). Durante quase quatro anos, a apelada usufruiu do crédito e suportou os descontos mensais, no valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), sem qualquer oposição administrativa ou judicial. A jurisprudência pátria, sob o prisma da boa-fé objetiva, veda o
venire contra factum proprium
, não sendo crível que o consumidor sinta-se lesado apenas anos após a execução do contrato.

Registro que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a nulidade fundada em vício de consentimento demanda prova inequívoca, a cargo de quem alega. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1)
É assente a orientação desta Corte no sentido de que, a despeito da relação de consumo, a nulidade fundada em vício de consentimento requer prova inequívoca, a cargo de quem a alega, da existência do defeito do negócio jurídico no momento da contratação
, sobretudo quando não contestada a existência do ajuste e a assinatura nele constante. Precedentes. 2) Na hipótese, não se desincumbiu o apelante do ônus de infirmar a plena ciência das cláusulas pactuadas, porquanto expresso o ajuste quanto à adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo indicado na fatura. 3) Em que pese a alegação de que "em nenhum momento teve informações a respeito de qualquer contrato de cartão consignado", consta a assinatura do recorrente no termo de "cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG". 4) Não prospera, ademais, a tese de "que nem mesmo houve utilização da função de compras do mencionado cartão", porquanto logrou a instituição financeira a comprovar a efetivação de saques complementares por parte do consumidor. 5) Recurso desprovido. 6) Afastada a fixação dos honorários previstos no §11 do art. 85 do CPC, dada a ausência de condenação do apelante ao pagamento da verba na sentença. (TJES, Apelação Cível 5000044-25.2022.8.08.0046, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, j. 29/04/2024).

Tendo sido suficientemente demonstrada a regularidade formal da contratação por analfabeto (art. 595, CC), bem como a efetiva disponibilização do numerário, os descontos realizados constituem exercício regular de direito (art. 188, I, do CC). Consequentemente, inexistindo ato ilícito, é de rigor reconhecer a total improcedência dos pleitos de declaração de nulidade, restituição de valores e indenização por danos morais.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EDNALVA DA PENHA BINDA

Desembargadora Substituta

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)